Tribunal: TJPA
Processo: 0816312-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816312-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSILANE MENDES FRANCO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0816312-51.2023.8.14.0000

PACIENTE:
ROSILANE MENDES FRANCO

IMPETRANTES:
THIAGO SENE DE CAMPOS, OAB/PA nº 27.175 E MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA, OAB/PA 31.183

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11343/06.
PRISÃO PREVENTIVA
.
DAS ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS ÁUDIOS DE WHATSAPP, DA APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DA PACIENTE, E, DA AUSÊNCIA DE AUTORIA.

NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS.
ART. 318, V, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA MÃE PARA COM A FILHA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1.

O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

A PREVISÃO INSCULPIDA NA LEI REFORMADORA DO ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SE MOSTRA DE CARÁTER PURAMENTE OBJETIVO E AUTOMÁTICO, CABENDO AO MAGISTRADO AVALIAR EM CADA CASO CONCRETO A SITUAÇÃO DA CRIANÇA E, AINDA, A ADEQUAÇÃO DA BENESSE ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PRESA.

3.

IN CASU
, A PRISÃO PREVENTIVA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EMBASADA EM FATOS CONCRETOS A JUSTIFICAREM A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA PACIENTE DE MANEIRA CAUTELAR.

4.

NO CASO EM TELA, OBSERVA-SE QUE A PACIENTE NÃO DEMONSTROU SER A ÚNICA PESSOA RESPONSÁVEL PARA CUIDAR DA FILHA, UMA VEZ QUE NOS AUTOS CONSTA APENAS O DOCUMENTO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA INFANTE, O QUAL COMPROVA QUE A MESMA POSSUI

06 (SEIS) ANOS DE IDADE. DEMAIS DISSO, NO TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA NO DIA

10/09/2023, CONSTA QUE A MESMA EXERCE A GUARDA COMPARTILHADA DA CRIANÇA M.S.F.S. COM O GENITOR DESTA, OU SEJA,

DEMONSTRANDO QUE A CRIANÇA PODE FICAR AOS CUIDADOS DO PAI.

ALÉM DO MAIS, DIANTE DA GRAVIDADE DO CRIME IMPUTADO À PACIENTE

(COLABORAÇÃO COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO À PRODUÇÃO OU TRÁFICO DE DROGAS),

OBSERVA-SE QUE A MANUTENÇÃO DA CRIANÇA COM A GENITORA PODERÁ ACARRETAR PREJUÍZO AO

DESENVOLVIMENTO DA FILHA, MOTIVO PELO QUAL NÃO MERECE PROSPERAR O PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

5.

É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DA PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

6.

INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

71ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 07 de novembro de 2023 e término no dia 09 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 09 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ROSILENE MENDES FRANCO
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO/PA, nos autos do Proc. Nº 0816312-51.2023.8.14.0000.

Alegou os impetrantes
(fls. 04/08, ID nº 16518922), em síntese, que no dia
31 de julho de 2023 foi decretada prisão preventiva da paciente
ROSILANE MENDES FRANCO
em razão de suposto envolvimento no delito de colaboração com Grupo, Organização ou Associação à Produção ou Tráfico de Drogas, uma vez que seria integrante da organização criminosa Comando Vermelho da região de Capitão Poço.

Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva da paciente, uma vez que os áudios juntados pela Autoridade Policial não demonstram envolvimento desta na prática delitiva, bem como que não foi realizada perícia nos áudios.

Afirma ainda que o aparelho celular da paciente não foi apreendido, sendo que os áudios obtidos pela Autoridade Policial não foram obtidos diretamente do aparelho móvel da paciente e sim por terceiros desconhecidos, sendo que em nenhum momento citam o nome da paciente
ROSILANE MENDES FRANCO
nos referidos áudios, o que evidencia a prisão ilegal, arbitrária e oportunista pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço.

Alega que a paciente não é integrante de organização criminosa, bem como trabalha na condição de apanhadora de laranja na região de Capitão Poço e possui uma filha de 06 (seis) anos de idade. Portanto, alega a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva da paciente previstos no art. 312 do CPP, bem como requer a conversão da prisão cautelar por prisão domiciliar, uma vez que é mãe de criança de 06 (seis) anos de idade, não possui condenação criminal, possui endereço e trabalho lícito.

Diante disso, requer a concessão da liminar para a liberdade provisória da paciente, ante a ausência de perícia nos áudios de WhatsApp apresentados pela autoridade policial e ausência de apreensão de aparelho celular da paciente. Caso não seja revogada a prisão preventiva, requer a conversão em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V do CPP.

Deneguei
a liminar às fls. 108//109, ID nº 16533398, bem como, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

115/116
, ID nº 16558492), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- A paciente figura como investigada nos autos nº
0800222-23.2023.8.14.0014
, por suposta prática do delito alinhado aos artigos 33 e 35, da Lei nº11.343/06.

- A decretação da prisão preventiva ocorreu ao dia 31 de julho de 2023, onde cumprido o mandado de prisão ao dia 08 de setembro de 2023.

- Os autos estão com vista ao Ministério Público para parecer acerca de pedido de revogação de prisão preventiva.

- Das informações, denota-se que a marcha processual segue harmônica, muito embora singularmente complexos os fatos apurados, na medida em que a representação trata de investigação de supostos integrantes de facção criminosa atuante em Capitão Poço/PA, e, em tese, na operacionalização e distribuição de entorpecentes pela cidade e adjacências.

- A ré possui certidão negativa de antecedentes.

- Não foi possível angariar dados acerca de sua personalidade e conduta social, que não sejam os elementos destacados no Inquérito.

Nesta
Superior Instância
(fls. 118/124, ID nº 16688233), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se manifestou pelo
não

conhecimento,
do presente Habeas Corpus,
no tocante à tese de ilegalidade da prisão preventiva em razão da ausência de perícia realizada nos áudios de Whatsapp encaminhados pela Autoridade Policial,
e,
pela
denegação
quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

No que concerne as alegações de ilegalidade da prisão por ausência de perícia nos áudios de WhatsApp, da apreensão do aparelho celular da paciente, e, da ausência de autoria
, entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40.
INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

E ainda:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO DEFINTIIVA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA INADEQUADA - MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
. - O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a rediscussão acerca do quantum de pena aplicado em sentença definitiva, não é permitido pela via estreita do habeas corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ - O habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada ao reexame do processo de conhecimento, por ser instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
(TJ-MG - HC: 10000220502264000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDAD E CONCRETA DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - NECESSIDADE - CUSTÓDIA CAUTELAR AUTORIZADA - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA
.
- Na via estreita do habeas corpus se mostra incabível a discussão acerca da suposta nulidade das provas obtidas através do aparelho celular e em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão, por estarem condicionadas à efetiva dilação probatória e à análise aprofundada das circunstâncias do caso concreto

(...)
(TJ-MG - HC: 14808727720238130000, Relator: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 18/07/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/07/2023).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpre destacar ainda que não se admite juízo valorativo sobre as provas produzidas ou a serem produzidas no processo criminal em sede de
habeas corpus
, porque, assim, estaria se deslocando a discussão sobre a dimensão do contexto probatório para o corpo do remédio heroico.

In casu
, respeitante os argumentos sustentados, não há qualquer ilegalidade patente apta a concessão da ordem. Pelo contrário, o que se verifica é a necessidade de exame aprofundado dos fatos que ensejaram a prisão preventiva da paciente e a referida análise, por meio do presente
habeas corpus
, ensejaria o prejulgamento de pedido contido em ação de conhecimento, o que é vedado, uma vez que invadiria o poder jurisdicional de outro órgão judicante.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço das teses em referência.

No que tange
à pretensão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sob o argumento de ser mãe de criança de 06 (seis) anos de idade, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Cingem os remédios heroicos na tese de que a prisão preventiva imposta à paciente resta eivada de ilegalidade, já que as diretrizes previstas no art. 312, do CPPB, jamais se amoldaram ao caso vertente, haja vista que a mudança ocorrida na lei processual penal, em seu art. 318, inciso V, autoriza que a ré seja agraciada com
prisão domiciliar,
pois possui uma criança menor de 12 anos de idade, conforme Certidão de Nascimento costada aos autos (fl. 11, ID nº 16518925), e que precisa de seus cuidados.

Nesse contexto, apesar da decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, que bem conhecemos, é precedente que não ostenta o alcance que lhe quer dar a impetrante, porquanto não é dotado de efeito vinculante, nos termos do que preceitua a regra posta no artigo 102, §2º, da CRFB1, combinada com o artigo 927, do Código de Processo Civil.

Com efeito, no julgamento do referido HC coletivo, o Supremo Tribunal Federal:
"determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas gestantes, puérpera ou mães de crianças e deficientes
". Na ocasião, a Suprema Corte excetuou apenas:
"
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício".
Grifamos.

Não obstante, é cediço que para a concessão da prisão
domiciliar
prevista no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal - CPP, não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo, qual seja possuir filho
menor
de
12 anos
de idade, mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como o fato da presença da genitora ser indispensável.

Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais da presa.

Nesta senda de raciocínio cite-se jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO DOMICILIAR - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PRTJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO Nº 62 do CNJ - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DO PACIENTE ÀS HIPÓTESES DE DESENCARCERAMENTO - EXCESSO DE PRAZO - EXISTÊNCIA DE REGRAS PROCESSUAIS ESPECÍFICAS QUANTO AO TEMPO DE JULGAMENTO DE RÉU PRONUNCIADO - RELAXAMENTO DA PRISÃO - INVIABILIDADE.
1. Não estando evidenciado que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos e verificado que o crime que lhe é imputado, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça, afasta-se a sinalização quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, estatuída pelo inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei nº 12.357/2016. (...). 5. (...)
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.064841-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 11/06/2020).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GENITORA COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA – INADEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS – PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU SER INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DA CRIANÇA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I – À luz do artigo 313 do CPP, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva quando verificados os pressupostos do art. 312 do mesmo diploma legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis (para garantir a ordem pública), tendo em vista a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas praticado, em tese, pelo paciente. II – Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não bastam, por si sós, para garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. III – No caso dos autos, a paciente limita-se a afirmar que possui dois filhos de idade inferior a 12 anos, deixando todavia de comprovar cabalmente que é a única responsável pelos cuidados e subsistência dos infantes. Não havendo quaisquer dessas indicações, resta inviável presumir - sobretudo na estreita via do habeas corpus - que ela assumiu qualquer papel primordial no amparo emocional ou material dos impúberes. IV – Ordem denegada, com o parecer.
(TJ-MS - HC: 14000240420218120000 MS 1400024- 04.2021.8.12.0000, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2021).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS.157, II E V E 288, CAPUT, AMBOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE TERIA CONFESSADO MEDIANTE AMEAÇA POLICIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO
. 1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE SUPOSTAMENTE SERIA INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE TERIA ATUADO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORDESTE DO PARÁ, BEM COMO DO MARANHÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. 2. As exceções previstas no art. 318-A do CPP não abrangem todas as soluções dos casos concretos submetidos à apreciação do judiciário, sendo possível o indeferimento da prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que seja verificada, no caso concreto, uma situação excepcionalíssima. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJ-PA, Acórdão: 4329777 - 0811715-44.2020.8.14.0000 – Relatora: Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, DJ: 15.01.2021).

Destaque, ainda, que, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, demanda demonstração da
imprescindibilidade do agente para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência
. Ausente essa demonstração, impossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

In casu
, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e embasada em fatos concretos a justificarem a privação da liberdade da paciente de maneira cautelar, restando demonstrado o
fumus commissi delicti
, em razão dos fortes indícios da autoria do crime e das robustas provas da materialidade delitiva, consubstanciados das informações de estilo, juntada pela autoridade coatora.

Por outro lado, também se encontra presente o
periculum libertatis
, pelo
modus operandi
empregado, vez que, a paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade e demonstra seu total menosprezo para com o império da lei, justificando ainda mais a necessidade de manutenção da prisão, e comprovando a impossibilidade de seu retorno ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade da mesma gera à sociedade.

No caso em tela, observa-se que a paciente não demonstrou ser a única pessoa responsável para cuidar da filha, uma vez que nos autos consta apenas o documento da certidão de nascimento da infante, o qual comprova que a mesma possui 06 (seis) anos de idade.

Demais disso, no termo de audiência de custódia realizada no dia 10/09/2023 (fl. 51 – ID nº 16518929), na qualificação da paciente consta que a mesma exerce a guarda compartilhada da criança M.S.F.S. com o genitor desta, ou seja, demonstrando que a criança pode ficar aos cuidados do pai.

Além do mais, diante da gravidade do crime imputado à paciente (colaboração com Grupo, Organização ou Associação à Produção ou Tráfico de Drogas), observa-se que a manutenção da criança com a genitora poderá acarretar prejuízo ao desenvolvimento da filha, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Desta forma, é latente a gravidade do delito praticado, vez que crimes desta natureza atentam sobremaneira contra a ordem pública, mediante a grave repercussão social, que geram efeitos maléficos de toda a natureza para a coletividade, ensejando a adoção de medidas urgentes para obstar a atuação criminosa.

No que se refere ao argumento de que a ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais da paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.
1 - Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alegam os impetrantes ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. (...)CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. 2599585, 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço parcialmente
e nesta parte,
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Belém, 10/11/2023